Tribunal: TJSP
Processo: 1009679-18.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r no 51/85, têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e com paridade com o pessoal da ativa – Requisitos cumpridos – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009679-18.2018.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Mandado de segurança – Pedido de aposentadoria especial – Integralidade e paridade – Acolhimento – Aplicação do Tema no 21 deste Tribunal de Justiça, que determina que os policiais civis que se encontravam em exercício antes da EC no 41/03, e cumpriram os requisitos previstos na Lei Complementar no 51/85, têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e com paridade com o

Ementa:
Mandado de segurança – Pedido de aposentadoria especial – Integralidade e paridade – Acolhimento – Aplicação do Tema no 21 deste Tribunal de Justiça, que determina que os policiais civis que se encontravam em exercício antes da EC no 41/03, e cumpriram os requisitos previstos na Lei Complementar no 51/85, têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e com paridade com o pessoal da ativa – Requisitos cumpridos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009679-18.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
REGINA PEREIRA FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009679-18.2018.8.26.0053 -Voto no 44675
2
APELAÇÃO No 1009679-18.2018.8.26.0053
Comarca de São Paulo
APELANTE Maria Regina Pereira Franco
APELADO Diretor do Departamento de Administração de Pessoal da Polícia Civil
DAP e outro
Voto no 44675
Mandado de segurança Pedido de aposentadoria especial
Integralidade e paridade Acolhimento Aplicação do Tema no
21 deste Tribunal de Justiça, que determina que os policiais civis
que se encontravam em exercício antes da EC no 41/03, e
cumpriram os requisitos previstos na Lei Complementar no 51/85,
têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e
com paridade com o pessoal da ativa Requisitos cumpridos
Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Regina
Pereira Franco contra ato do Diretor do Departamento de Administração de Pessoal
da Polícia Civil - DAP. Diz a inicial que teria direito à percepção de proventos, com
observância da integralidade dos vencimentos e paridade em relação aos policiais da ativa.
Notificada, a autoridade apresentou informações. Aduziu que a Lei
que trata da aposentadoria especial dos policiais civis é a LC 1062/08. No mais, que após a
EC 41/03, cessou o direito às almejadas integralidade e paridade de vencimentos. Requereu
a denegação da segurança.
A segurança foi denegada (fls.173) pelo juiz Kenichi Koyama.
Insatisfeita, apela a autora, alegando que ingressou na carreira em 20
de maio de 1992 e que já completou as exigências e preencheu os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009679-18.2018.8.26.0053 -Voto no 44675
3
obtenção da sua aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4o, II, da CF, c.c. art. 1o, II,
“b”, da Lei Complementar Federal 51/85, alterada pela LC 144/2014, conforme certidão de
contagem de tempo a fls. 25/26, com direito à integralidade e paridade de vencimentos.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 204.
Pedido de suspensão do processo, em razão de determinação do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0007951-21-2018.8.26.000, em 20 de junho de 2016.
Suspensão determinada, a fls. 219.
A autora requereu o julgamento da demanda, diante do que restou
decidido no Tema 21 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
É o relatório.
Sustenta a autora que teria direito à aposentadoria especial, pois
ingressou na carreira em 20 de maio de 1992, completou as exigências e preencheu os
requisitos para a obtenção da sua aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4o, II, da
CF, c.c. art. 1o, II, “b”, da Lei Complementar Federal 51/85, alterada pela LC 144/2014,
conforme certidão de contagem de tempo a fls. 25/26, e com fundamento no Tema no 21 do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Segundo decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
firmou o Tema no 21, assim ementado:
“INICIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
Aposentadoria
especial
de
policiais
civis.
Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II, da LCF no 51/85,
com redação dada pela LCF no 144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, §
4o, da Constituição Federal e Emendas Constitucionais no 20/98,
41/03 e 47/05. Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP
Tema no 1.019). Incidente admitido em data anterior à afetação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009679-18.2018.8.26.0053 -Voto no 44675
4
Precedência que afasta a aplicação do art. 976, § 4o, do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria. Previsão
no art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de estabelecimento de
requisitos distintos para a aposentadoria de servidores sujeitos a risco
ou a condições de trabalho particularmente gravosas. Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985,
recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema no 26).
Legislação do Estado de São Paulo que admite o caráter perigoso e
insalubres da atividade policial civil. Prevalência da normativa
federal sobre regramento local quanto aos requisitos a serem
observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no
41/03). Conceito de aplicação obrigatória para os servidores
alcançados pela Emenda. Afirmação da constitucionalidade de
norma administrativa que veicula acepção diversa insuficiente para
que esta seja oposta ao texto da Emenda à Constituição Federal, em
relação aos servidores que a promulgação desta encontrou em
atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos servidores
que tenham ingressado até a data de sua publicação. Art. 4o da
Emenda que impõe a paridade na contribuição. Necessidade de que
seja observada também na retribuição. Restrições à disciplina fixada
pelo Constituinte Originário que comportam interpretação também
restritiva, de modo a 'preservar', tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos beneficiários
na formação dos seus direitos'. Intelecção do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal que, sob essa premissa, leva à conclusão de que
a lei que estipula os reajustes destinados a preservar, em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009679-18.2018.8.26.0053 -Voto no 44675
5
permanente, o valor real dos proventos de servidores é aquela que
confere reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto dos servidores
públicos ingressados até a data da publicação se estendem aos que
exercem funções para as quais o § 4o do art. 40 da Constituição
Federal admite requisitos de aposentadoria distintos. Inauguração de
nova discussão perante o Supremo Tribuna Federal indicativa do
reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as vicissitudes
distintas a que estes estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências temporais dirigidas aos demais servidores. Aposentadoria
dos policiais que não se revestiria de caráter especial, nem os
premuniria contra vicissitudes a que a passagem do tempo os
submete de modo mais intenso se restasse igualada, justamente no
preenchimento de requisitos de idade e tempo, às demais
aposentadorias. Dispensa desse preenchimento que, no caso dos
servidores alcançados pela Emenda no 41/03, é o único traço de
especialidade a ser preservado. Alteração constitucional que,
promanada do Poder Constituinte Derivado, “deve deixar
substancialmente idêntico o sistema originário da Constituição”.
Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03,
o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes
destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional.
Caso concreto em que se nega provimento à remessa necessária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009679-18.2018.8.26.0053 -Voto no 44675
6
ao apelo da Fazenda Pública”.
No caso, verifica-se que a autora é policial civil, que ingressou na
carreira de policial civil bem antes da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, e
cumpriu os requisitos da Lei Complementar no 51/85, tendo mais de 25 anos de serviço,
mais de 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial.
Se assim é, tem direito à aposentadoria especial, com proventos
integrais, que correspondam à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria, e com paridade de reajustes, com o pessoal da ativa, estando a decisão
adequada à decisão proferida no Tema no 21 deste Tribunal da Justiça.
Em razão da alteração da decisão, inverte-se o ônus da sucumbência.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica